Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-11.2021.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000674-11.2021.8.11.0044
APELANTE: TAMAHET KAMAYURA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., TAMAHET KAMAYURA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO AUMENTADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS – MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.
Não demonstrada a contratação, os abatimentos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).
Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC e, em caso de não provimento do Recurso, comporta majoração nesta via (§11, do mesmo dispositivo).
Apelações em Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente “para declarar a inexistência do negócio jurídico e, por corolário, condenar o banco réu à devolução na forma simples das parcelas pagas pelo requerente, devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso” (destaques originais).
O réu foi condenado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.
Ambos os litigantes recorreram.
O autor pugna pela majoração do montante indenizatório fixado e pela repetição em dobro do indébito, consignando que o apelado agiu de má-fé. Pede que os juros de mora dos danos materiais incidam a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
O réu sustenta que não ficou configurado o dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor estabelecido para a reparação e que os juros de mora sejam contados desde o arbitramento. Pleiteia a minoração dos honorários sucumbenciais.
Nas contrarrazões o autor defende a ocorrência do abalo e que o montante não deve ser reduzido. Afirma que o montante estabelecido para os honorários está adequado para o caso (ID 101698684).
O réu, por sua vez, pondera que o montante indenizatório não comporta majoração e que é descabida a restituição em dobro do indébito (ID 102238451).
É o relatório.
O apelante ingressou com a Ação sob o argumento de que não reconhece o contrato descrito na inicial, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu benefício previdenciário.
A lide foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo a inexistência das dívidas.
O réu aduz que não ficou configurado o dano moral. Todavia, diante do reconhecimento de inexistência da relação jurídica, verifica-se que houve falha na prestação do serviço, e as deduções na aposentadoria com origem em avença que o autor desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.
O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.
À vista desses critérios, os R$ 3.000,00 fixados na sentença devem ser majorados para R$ 10.000,00, pois estão abaixo do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.
A restituição deve ser na forma simples, visto que não constatada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).
E por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).
A propósito:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
Desta Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido.
Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ). (AP 1001048-61.2018.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/11/2020)
E ainda:
AP 1022631-48.2019.8.11.0041;
AP 0049105-15.2015.8.11.0041;
AP 1031382-92.2017.8.11.0041;
AP 1002862-13.2017.8.11.0045;
AP 1003070-09.2020.8.11.0007.
Quanto aos honorários advocatícios, para defini-los, deve-se atentar para os critérios dispostos no §2o, do art. 85, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).
A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa “não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.” (REsp n. 1139630/SC).
Nesta lide, foram estabelecidos em 15% sobre o valor da condenação, o que atende aos requisitos legais e portanto devem ser mantidos.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, dou parcial provimento ao Recurso do autor para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 e determinar que os juros de mora da correção monetária sejam contados desde o evento danoso. Nego provimento ao Recurso do réu.
Em razão do resultado do julgamento da Apelação do réu, aumento os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre a condenação.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator